Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716028-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vera Lúcia Ferreira de Oliveira Silva em face da r. decisão (ID 88930507 na origem) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida por MB Compra e Venda de Imóveis Próprios EIRELI, deferiu o requerimento de despejo liminar da Ré. Embora a Agravante tenha sinalizado a peça recursal como “tutela/liminar”, verifico que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões do Agravo de Instrumento, tampouco indicação da presença dos requisitos para a concessão da medida. Em razão do requerimento de gratuidade de justiça, determinei que a parte juntasse documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência (ID 25818434), o que foi cumprido mediante a juntada da declaração de imposto de renda (ID 26127524), extratos bancários (IDs 26127521 a 26127525 e 26127533), além de contas de energia elétrica sem os respectivos comprovantes de pagamento (IDs 26127531 e 26127532). É o relatório. Decido. Defiro o pleito de justiça gratuita, uma vez que os documentos juntados comprovam a situação de hipossuficiência econômica da Agravante, inexistindo nos extratos bancários e na declaração de imposto de renda informações que refutem a necessidade da concessão do benefício. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Determino que a Secretaria aponha sigilo à declaração de imposto de renda (ID 26127524) e aos extratos bancários (IDs 26127521 a 26127525 e 26127533). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator